Tribunal: TJMT
Processo: 1046222-55.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046222-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[PABLA MELO KLAUSS - CPF: 051.708.711-12 (AGRAVANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO DE HORÁRIOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUPERADA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE SÓLIDA REDE DE APOIO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE LABORAL. REITERAÇÃO DELITIVA GRAVE. HISTÓRICO SISTEMÁTICO DE VIOLAÇÕES DA ÁREA DE INCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por condenada a pena unificada de 20 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, convertido em prisão domiciliar monitorada eletronicamente, em razão de cinco condenações pelos crimes de associação para o tráfico de drogas (fatos de 2019, 2021 e 2022), tráfico de entorpecentes (fatos de 2022) e organização criminosa (fatos de 2023), contra decisão que indeferiu o pedido de flexibilização das condições da prisão domiciliar. A defesa requereu autorização para que a agravante se ausentasse de seu domicílio diariamente no período das 06h às 19h, sob o argumento de que o filho mais novo, com menos de 6 anos de idade, é autista e necessita de acompanhamento em atividades terapêuticas, que o genitor das crianças se encontra preso e que o avô materno está em tratamento psiquiátrico para depressão, invocando o princípio da intranscendência da pena e o Estatuto da Primeira Infância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido, superando-se a preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público, diante da sucessão de pedidos de reconsideração e da última decisão proferida em 07 de julho de 2025; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a flexibilização das condições da prisão domiciliar de condenada em regime fechado, especialmente a demonstração inequívoca da imprescindibilidade de sua presença no núcleo familiar para os cuidados de filho menor autista, diante da existência de rede de apoio familiar, da ausência de atividade laboral e do histórico sistemático de violações da área de inclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de intempestividade, embora juridicamente sólida à luz da Súmula 700 do STF — que fixa em 5 dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal —, é superada em razão das peculiaridades do iter processual: a decisão de 18 de fevereiro de 2025 condicionou a análise definitiva do pedido à realização de estudo psicossocial, de modo que a decisão de 22 de maio de 2025, proferida após a juntada do laudo, configurou nova manifestação jurisdicional sobre o mérito, apta a ensejar novo prazo recursal; ademais, os princípios da ampla defesa e do acesso à justiça, em matéria que envolve diretamente a liberdade e interesses de crianças menores, recomendam o conhecimento do recurso.

A prisão domiciliar concedida à agravante não constitui medida cautelar diversa da prisão, mas modalidade substitutiva do cumprimento de pena em regime fechado, razão pela qual a permanência ininterrupta no domicílio é condição essencial e inerente à própria natureza da medida, somente afastável mediante demonstração inequívoca de situação excepcionalíssima.

O laudo psicossocial produzido pelo Juízo afasta a tese da imprescindibilidade da presença materna, ao revelar que a agravante reside com seus genitores e irmã no imóvel da família, que a avó paterna e dois tios prestam auxílio material constante às crianças, que os filhos mais velhos realizam o trajeto escolar desacompanhados e que o filho mais novo frequenta creche no período vespertino, configurando estrutura familiar sólida e colaborativa plenamente capaz de suprir as necessidades dos menores.

A ausência de atividade laboral da agravante — que se encontra desempregada e sem renda — afasta qualquer justificativa econômica para a liberação diária, sendo relevante notar que, durante o período em que aguardava o julgamento dos recursos de apelação em prisão domiciliar, a agravante concluiu o curso de Direito enquanto os familiares cuidavam das crianças, o que demonstra a capacidade da rede de apoio de suprir as necessidades dos menores independentemente de sua presença.

O histórico criminal da agravante — cinco condenações por crimes graves praticados de forma reiterada entre 2019 e 2023, com papel ativo na estrutura do "Comando Vermelho" como responsável pelo controle financeiro e de estoque de entorpecentes —, aliado ao fato de que continuou praticando crimes mesmo após a concessão da prisão domiciliar, é absolutamente incompatível com o afrouxamento das condições de cumprimento de pena.

O histórico de 42 violações de área de inclusão registradas em apenas 90 dias pelo sistema de monitoramento eletrônico, predominantemente no período noturno e de madrugada, com durações de até 6 horas e 41 minutos, demonstra que a agravante já descumpre sistematicamente as condições da prisão domiciliar, tornando inviável e contraditória qualquer ampliação dos horários de saída.

O princípio da intranscendência da pena e o melhor interesse da criança não autorizam a neutralização das consequências jurídicas de escolhas criminosas reiteradas, especialmente quando as crianças não se encontram em situação de abandono ou vulnerabilidade, estando devidamente assistidas pela rede familiar, conforme atestado pelo laudo psicossocial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a flexibilização das condições da prisão domiciliar.

Tese de julgamento:

A prisão domiciliar concedida a condenada em regime fechado constitui modalidade substitutiva do cumprimento de pena, e não medida cautelar diversa, razão pela qual a permanência ininterrupta no domicílio é condição essencial da medida, somente afastável mediante demonstração inequívoca de situação excepcionalíssima.

A existência de filho menor com Transtorno do Espectro Autista não autoriza, por si só, a flexibilização das condições da prisão domiciliar em regime fechado, quando o laudo psicossocial demonstra a existência de sólida rede de apoio familiar capaz de suprir as necessidades da criança.

O histórico sistemático de violações da área de inclusão, registrado pelo monitoramento eletrônico, constitui fundamento autônomo e suficiente para o indeferimento do pedido de flexibilização dos horários de saída, por revelar comportamento refratário às condições judicialmente impostas.

A reiteração delitiva grave, com cinco condenações por crimes relacionados ao tráfico de drogas e à organização criminosa praticados entre 2019 e 2023, é incompatível com o afrouxamento das condições de cumprimento de pena na fase de execução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
PABLA MELO KLAUSS
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 2000336-86.2023.8.11.0064, e, trâmite pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de flexibilização das condições da prisão domiciliar.

A agravante cumpre pena unificada de
20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime fechado, convertida excepcionalmente em prisão domiciliar, decorrente de múltiplas condenações pelos crimes de:

·

Associação para o Tráfico de Drogas
(art. 35 da Lei nº 11.343/2006) – fatos de 2019, 2021 e 2022;

·

Tráfico de Entorpecentes
(art. 33 da Lei nº 11.343/2006) – fatos de 2022;

·

Organização Criminosa
(art. 2º da Lei nº 12.850/2013) – fatos de 2023.

A sentenciada encontra-se monitorada eletronicamente por tornozeleira, com área de inclusão fixada em sua residência, sendo-lhe autorizado o afastamento apenas em situações de emergência médica devidamente comprovada.

O percurso processual que antecedeu a interposição do presente recurso pode ser assim sintetizado:

Em
18 de fevereiro de 2025
(seq. 81.1), a MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis
indeferiu o pedido de flexibilização da prisão domiciliar
, sob o fundamento de que a agravante cumpre pena em regime fechado, sendo a prisão domiciliar modalidade substitutiva desse regime, e não medida cautelar diversa da prisão. Na mesma oportunidade, determinou a realização de
estudo psicossocial
para melhor análise da situação familiar.

Não obstante, em vez de interpor o recurso cabível no prazo legal, a defesa optou por apresentar
sucessivos pedidos de reconsideração
:

·

1º pedido de reconsideração
: protocolado em 21 de maio de 2025 (seq. 107.1), com juntada do laudo psicossocial;

·

Decisão de 22 de maio de 2025
(seq. 108.1): o Juízo reiterou o indeferimento, consignando que o pedido já havia sido analisado em fevereiro e que o laudo psicossocial não alterava o quadro fático;

·

2º pedido de reconsideração
: protocolado em 23 de maio de 2025 (seq. 109.1), reiterando o pleito de liberação diária das 06h às 19h;

·

Decisão de 07 de julho de 2025
(seq. 136): o Juízo da Vara de Execução Penal ratificou os indeferimentos anteriores, consignando a ausência de fatos novos e destacando o extenso histórico de violações da área de inclusão registrado pelo sistema de monitoramento eletrônico.

Em
10 de julho de 2025
, a defesa interpôs o presente
Agravo em Execução
, insistindo no pedido de flexibilização da prisão domiciliar para autorizar saídas diárias no período das 06h às 19h.

A defesa sustenta, em síntese, que:

a) A agravante é genitora de
três filhos menores
, todos com idade inferior a 12 (doze) anos;

b) O filho mais novo,
G.K.R.
, com menos de 6 (seis) anos de idade, é
autista
e necessita de acompanhamento em atividades terapêuticas recomendadas por profissional médico para seu pleno desenvolvimento;

c) O
genitor das crianças
encontra-se segregado em regime fechado (autos nº 0008629-55.2018.8.11.0064 – SEEU);

d) O
avô materno
(Régis) encontra-se em tratamento psiquiátrico, com diagnóstico de depressão, fazendo uso de medicamentos como Carbolitium 450mg, Deller 100mg, Fenergan 25mg, Cloridrato de Propranolol 40mg, Glifage e Sinvastatina;

e) A flexibilização seria imprescindível para que a agravante possa conduzir a criança às terapias recomendadas, invocando o
princípio da intranscendência da pena
e o
Estatuto da Primeira Infância
;

f) Pugna pela reforma da decisão para que seja autorizada a saída diária das
06h às 19h
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 1155/1165), o douto Promotor de Justiça, suscitou,
preliminarmente
, a
intempestividade
do recurso, argumentando que o prazo de 5 (cinco) dias para interposição do agravo teria se iniciado em 11 de maio de 2025 (seq. 104), tendo se esgotado em 17 de maio de 2025, sendo que os pedidos de reconsideração não têm o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, nos termos da Súmula 700 do STF. No
mérito
, pugnou pelo
desprovimento
do recurso, sustentando que o laudo psicossocial demonstra a existência de sólida rede de apoio familiar, a ausência de atividade laboral da agravante e a prescindibilidade de sua presença exclusiva nos cuidados dos filhos.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça

Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovi
mento
do recurso,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 365101888)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Organização Criminosa – Reeducanda condenada à reprimenda unificada de 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão – Almejada flexibilização das condições da prisão domiciliar para saídas diárias (06h às 19h), sob a justificativa de prestação de cuidados aos filhos menores – Improcedência – Preliminar de intempestividade – Pedidos sucessivos de reconsideração que não suspendem o prazo recursal (Súmula 700/STF) – Mérito – Laudo psicossocial que atesta a existência de sólida rede de apoio familiar e ausência de atividade laboral pela reeducanda – Imprescindibilidade não demonstrada – Sentenciada que, ademais, ostenta histórico de reiteradas e prolongadas violações da área de inclusão no período noturno e de madrugada – Manifesta incompatibilidade com o afrouxamento da medida no regime fechado – Decisão escorreita – Manutenção do decisum que se impõe –
PELO NÃO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – SUPERAÇÃO E CONHECIMENTO DO RECURSO

O Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto em parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, suscitou a preliminar de
intempestividade
do presente recurso, sustentando que o prazo de 5 (cinco) dias para interposição do agravo em execução teria se iniciado com a decisão de 18 de fevereiro de 2025 (seq. 81.1) ou, quando muito, com a intimação da decisão de 22 de maio de 2025 (seq. 108.1), sendo que os pedidos de reconsideração não teriam o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, nos termos da
Súmula 700 do STF
.

A tese é juridicamente sólida e encontra amparo na jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores. De fato, é assente o entendimento de que o pedido de reconsideração não suspende, não interrompe e não reabre o prazo para interposição de recurso, sendo o agravo em execução penal regido pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 586 do CPP c/c a Súmula 700 do STF.

Todavia
, a despeito da robustez da preliminar, opto por
superar a questão da intempestividade e conhecer do recurso
, pelas seguintes razões:

1.1 – Da peculiaridade do
iter
processual

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a situação processual apresenta uma peculiaridade relevante: a decisão de
18 de fevereiro de 2025
(seq. 81.1), além de indeferir o pedido de flexibilização,
determinou expressamente a realização de estudo psicossocial
, condicionando, de certa forma, a análise definitiva da questão à conclusão desse estudo técnico.

Nesse contexto, é razoável compreender que a decisão de
22 de maio de 2025
(seq. 108.1) – proferida após a juntada do laudo psicossocial e que reapreciou o pedido à luz do novo elemento técnico – configurou
nova decisão sobre o mérito do pedido
, apta a ensejar novo prazo recursal.

1.2 – Da decisão de 07 de julho de 2025 como marco recursal

Ainda que se entenda que a decisão de 22 de maio de 2025 já havia encerrado a análise do pedido, a decisão de
07 de julho de 2025
(seq. 136) – proferida após novo requerimento da defesa – constitui, formalmente,
nova manifestação jurisdicional sobre o mesmo objeto
, tendo sido proferida em resposta a petição da parte. O recurso foi interposto em
10 de julho de 2025
, dentro do prazo de 5 (cinco) dias contados dessa última decisão.

1.3 – Do princípio da ampla defesa e do acesso à justiça

Em matéria de execução penal, que envolve diretamente a liberdade do indivíduo e, no caso concreto, interesses de crianças menores, o rigor formal na aferição da tempestividade deve ser temperado pelo
princípio da ampla defesa
(art. 5º, LV, da CF/88) e pelo
princípio do acesso à justiça
(art. 5º, XXXV, da CF/88).

1.4 – Da jurisprudência sobre o tema

O Superior Tribunal de Justiça, em situações análogas, tem admitido o conhecimento do recurso quando a última decisão proferida sobre o objeto do pedido serve como marco para a contagem do prazo, especialmente quando há reapreciação do mérito pelo juízo
a quo
.

Diante dessas considerações,
supero a preliminar de intempestividade
e
conheço do presente Agravo em Execução Penal
, passando à análise do mérito.

II – DO MÉRITO – DA PRETENDIDA FLEXIBILIZAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR

2.1 – Do regime de cumprimento de pena e da natureza da prisão domiciliar

Inicialmente, é imprescindível fixar a premissa jurídica fundamental que norteia o presente julgamento: a agravante
não se encontra em prisão domiciliar como medida cautelar diversa da prisão
, mas sim como
modalidade substitutiva do cumprimento de pena em regime fechado
, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A pena unificada de
20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
impõe à agravante o cumprimento em
regime fechado
, com todas as restrições inerentes a essa modalidade. A prisão domiciliar foi concedida excepcionalmente, como alternativa humanitária ao encarceramento em estabelecimento prisional, em razão da condição de mãe de filhos menores, e não como benefício autônomo desvinculado do regime de cumprimento de pena.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme:

"A concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP, é, em regra, restrita a condenado em cumprimento de pena em regime aberto, admitindo-se sua extensão a regime mais gravoso apenas em hipóteses excepcionais, mediante prova robusta da imprescindibilidade da presença da apenada no núcleo familiar para se dedicar aos cuidados do filho menor." (STJ, AgRg no HC 797.923/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.04.2023)

Assim, a
permanência ininterrupta no domicílio
é condição essencial e inerente à própria natureza da prisão domiciliar em regime fechado, não podendo ser flexibilizada sem que haja demonstração inequívoca de situação excepcionalíssima que a justifique.

2.2 – Da ausência de imprescindibilidade da presença materna

A defesa sustenta que a flexibilização seria imprescindível para que a agravante possa conduzir o filho autista às terapias recomendadas, diante da ausência do genitor (preso) e das limitações de saúde do avô materno.

Contudo, o
laudo psicossocial
– produzido a pedido do próprio Juízo, justamente para avaliar a situação familiar – é
contundente ao afastar a tese defensiva
, revelando um quadro familiar que não justifica a flexibilização pretendida:

a) Rede de apoio familiar sólida e estruturada
: A agravante reside com seus
genitores e irmã
no imóvel da família. A avó paterna das crianças também presta auxílio material constante, assim como dois tios. Trata-se de uma estrutura familiar colaborativa e presente, que historicamente assumiu os cuidados das crianças.

b) Ausência de atividade laboral
: O laudo atesta que a agravante encontra-se
desempregada e sem renda
, não exercendo qualquer atividade laborativa que justifique a liberação diária. Ao contrário, durante o período em que aguardava o julgamento dos recursos de apelação em prisão domiciliar, a agravante dedicou-se aos estudos – chegando a concluir o curso de Direito –, enquanto os familiares cuidavam das crianças, o que demonstra que a rede de apoio é plenamente capaz de suprir as necessidades dos menores.

c) Autonomia das crianças na rotina escolar
: Os filhos mais velhos já realizam o trajeto escolar desacompanhados, e o filho mais novo frequenta a creche no período vespertino, o que afasta a necessidade de saídas constantes da agravante para acompanhamento escolar.

d) Situação do avô materno
: Embora o laudo registre que o avô materno (Régis) encontra-se em tratamento psiquiátrico para depressão, tal condição não o incapacita totalmente para os cuidados básicos das crianças, especialmente considerando que a avó materna e a irmã da agravante também residem no mesmo imóvel e podem suprir eventuais limitações.

e) Ausência de comprovação da imprescindibilidade
: A defesa não demonstrou, de forma concreta e inequívoca, que a agravante é a
única pessoa capaz
de conduzir o filho autista às terapias, nem que a ausência de tal condução esteja causando prejuízo efetivo e irreversível ao desenvolvimento da criança. A mera existência de recomendação médica para realização de atividades terapêuticas não é suficiente para justificar a flexibilização do regime de cumprimento de pena, especialmente quando há outros familiares aptos a realizar esse acompanhamento.

Nesse sentido, o recente precedente desta Corte é elucidativo:

"A concessão de prisão domiciliar à condenada a cumprir pena em regime fechado exige a demonstração inequívoca da imprescindibilidade de sua presença no núcleo familiar para o cuidado de filhos menores ou dependentes em vulnerabilidade. A mera existência de filho adolescente, ainda que sob cuidados de familiar em tratamento médico, não autoriza, por si só, a substituição da pena privativa de liberdade para a de prisão domiciliar, especialmente em casos de crimes graves e reiteração delitiva." (TJMT – Agravo de Execução Penal nº 1010913-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 04.07.2025)

2.3 – Da gravidade dos crimes e da reiteração delitiva

A análise do pedido de flexibilização não pode prescindir da consideração sobre a
natureza e gravidade dos crimes praticados
pela agravante, bem como de seu
histórico de reiteração delitiva
.

A agravante foi condenada por
cinco crimes graves
, praticados de forma reiterada ao longo de quatro anos (2019 a 2023), todos relacionados ao tráfico de drogas e à organização criminosa denominada
"Comando Vermelho",
na qual exercia a função de
"Tesoureira"
, sendo responsável pelo controle financeiro e de estoque de entorpecentes do grupo criminoso liderado por seu então companheiro.

Conforme demonstrado nos autos – especialmente nas interceptações telefônicas transcritas na sentença condenatória –, a agravante tinha papel ativo e relevante na estrutura criminosa, não sendo mera coadjuvante ou vítima das circunstâncias. Ao contrário, era ela quem controlava o estoque de drogas, fazia a contabilidade das vendas, recebia pagamentos e coordenava a distribuição de entorpecentes, inclusive para outros municípios.

A reiteração delitiva é especialmente grave: mesmo após a concessão da prisão domiciliar em 2020, a agravante continuou praticando crimes nos anos de
2021, 2022 e 2023
, demonstrando total desprezo pelas condições impostas e pela oportunidade que lhe foi conferida de permanecer junto aos filhos. Além do mais, evidencia-se que ela se dedica ao tráfico e não ao filho.

Esse histórico é absolutamente incompatível com a concessão de novas benesses na fase de execução penal, especialmente o afrouxamento das condições da prisão domiciliar.

2.4 – Do histórico de violações do monitoramento eletrônico

O elemento mais contundente a obstar o deferimento do pedido é, sem dúvida, o
extenso e documentado histórico de violações da área de inclusão
registrado pelo sistema de monitoramento eletrônico.

Conforme o ofício da Central de Monitoramento Eletrônico (seq. 176), no período de apenas
90 (noventa) dias
(09/04/2025 a 08/07/2025), foram registradas
42 (quarenta e duas) violações de área de inclusão
, com as seguintes características:

·

As violações ocorrem
predominantemente no período noturno e de madrugada
, com início geralmente após as 22h e término nas primeiras horas da manhã;

·

As durações variam de poucos minutos a
mais de 6 (seis) horas e 41 (quarenta e um) minutos
(violações de 10/04/2025 e 23/04/2025);

·

A frequência é
praticamente diária
, com raros intervalos de mais de 2 (dois) dias sem registro de violação;

·

Há ainda registros de
perda de sinal GPS
e
falha de GPRS
, que podem indicar tentativas de burlar o monitoramento.

Esse padrão de comportamento é absolutamente revelador: a agravante
já se ausenta regularmente de sua residência
, especialmente durante a noite e a madrugada, sem qualquer autorização judicial. Tais ausências notícias ocorrem justamente nos horários em que as crianças estariam dormindo, o que afasta completamente a justificativa de que as saídas seriam para cuidar dos filhos.

Seria um contrassenso lógico e jurídico
ampliar os horários de saída
de uma sentenciada que já descumpre sistematicamente as condições da prisão domiciliar. A flexibilização pretendida – autorização para sair das 06h às 19h – representaria, na prática, a
legitimação de um comportamento ilícito
que a agravante já pratica de forma clandestina.

Como bem pontuou o Juízo a quo, a agravante demonstra um
modus operandi voltado a burlar a fiscalização estatal
, evadindo-se costumeiramente nos períodos noturnos e de madrugada por horas a fio. Tal comportamento refratário fulmina, por si só, qualquer pretensão de afrouxamento da medida.

2.5 – Do princípio da intranscendência da pena e do melhor interesse da criança

A defesa invoca o
princípio da intranscendência da pena
e o
Estatuto da Primeira Infância
para sustentar que os efeitos da condenação não devem recair sobre os filhos da agravante.

Tais argumentos, embora relevantes em abstrato, não procedem no caso concreto, pelas seguintes razões:

a)
O princípio da intranscendência da pena (art. 5º, XLV, da CF/88) veda que a pena passe da pessoa do condenado, mas não impede que os efeitos naturais e inevitáveis da condenação – como a restrição de liberdade – afetem indiretamente os familiares do sentenciado. Caso contrário, toda pessoa com filhos menores estaria imune ao cumprimento de pena privativa de liberdade, o que é evidentemente inadmissível.

b)
O
melhor interesse da criança
é, de fato, um princípio constitucional de máxima relevância. Contudo, no caso concreto, as crianças
não se encontram em situação de abandono ou vulnerabilidade
, estando devidamente assistidas pela rede familiar. O laudo psicossocial não aponta qualquer situação de risco ou negligência em relação aos menores.

c)
Ademais, é preciso reconhecer que a própria agravante, ao optar por continuar praticando crimes graves mesmo após a concessão da prisão domiciliar – especialmente nos anos de 2021, 2022 e 2023, quando seus filhos já haviam nascido –, foi a principal responsável pela situação em que se encontra. A invocação do melhor interesse das crianças não pode servir como instrumento para neutralizar as consequências jurídicas de escolhas criminosas reiteradas.

d)
Por fim, o
Estatuto da Primeira Infância
e o
HC 143.641/STF
– que fundamentaram a concessão original da prisão domiciliar – não autorizam a flexibilização irrestrita das condições dessa medida, especialmente quando há demonstração de descumprimento reiterado das condições impostas e ausência de imprescindibilidade da presença materna.

2.6 – Da conclusão

Diante de todo o exposto, conclui-se que:

1.

A agravante cumpre pena em regime fechado, sendo a prisão domiciliar modalidade substitutiva desse regime, com exigência de permanência ininterrupta no domicílio;

2.

O laudo psicossocial demonstra a existência de sólida rede de apoio familiar, afastando a imprescindibilidade da presença exclusiva da agravante nos cuidados dos filhos;

3.

A agravante não exerce atividade laboral que justifique a liberação diária;

4.

O histórico criminal da agravante – cinco condenações por crimes graves, praticados de forma reiterada entre 2019 e 2023 – é absolutamente incompatível com o afrouxamento da medida;

5.

O histórico de 42 violações de área de inclusão em apenas 90 dias, predominantemente no período noturno e de madrugada, demonstra que a agravante já descumpre sistematicamente as condições da prisão domiciliar, tornando inviável qualquer ampliação dos horários de saída;

6.

Não há fatos novos que justifiquem a alteração do quadro fático já analisado e indeferido pelo Juízo a quo.

A decisão recorrida está, portanto, escorreita e bem fundamentada, merecendo integral manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do presente Agravo em Execução Penal, superando a preliminar de intempestividade, mas, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de flexibilização das condições da prisão domiciliar da agravante PABLA MELO KLAUSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026